Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738966-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA CALLAND CERQUEIRA RIZIERI IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruna Calland Cerqueira Rizieri contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante (autos no 0747748-41.2025.8.07.0001, ID no 249050264). 2. A paciente foi presa em flagrante em 6/9/2025, diante da imputação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006). 3. A prisão foi convertida em preventiva em 7/9/2025 pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), a pedido do Ministério Público, diante da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, além da associação criminosa com Henrique Sampaio da Silva. 4. Afirma, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com base em conjecturas e suposições, sem elementos concretos que comprovem a participação da paciente na prática de tráfico de drogas. 5. Sustenta que é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, formação superior em Direito e registro na OAB/DF, além de exercer atividade profissional lícita. 6. Argumenta que não há qualquer prova de que a paciente tenha negociado substâncias ilícitas, sendo possível que os entorpecentes encontrados se destinassem ao uso pessoal. 7. Ressalta que a própria autoridade policial não presenciou qualquer ato de comercialização por parte da paciente, e que a decisão judicial ignorou a sugestão do Ministério Público de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica 8. Defende que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), além de contrariar o entendimento jurisprudencial que exige fundamentação concreta para a imposição da medida extrema. 9. Alega que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva e que não houve violência ou grave ameaça, tampouco uso de arma de fogo. Defende que a prisão preventiva deve ser considerada medida excepcional e, no caso, há dúvida razoável quanto à autoria, o que justifica a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal 10. Pede a concessão de liminar para que a paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 11. Cumpre decidir. 12. A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006), referente ao inquérito policial no 466/2025 – 3a DP, ocorrência policial no 3.877/2025 – 3a DP e processo no 0747748-41.2025.8.07.0001 da 5a Vara de Entorpecentes do DF). 13.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 14. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 15. A paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva a pedido do Ministério Público (ID no 249050264). 16. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 17. No momento da prisão em flagrante foram apreendidas diversas porções de drogas variadas: 1 envelope com Ecstasy, 1 envelope com Haxixe e 3 com Maconha; 1 pedra de Cocaína de tamanho médio, 1 frasco de vidro com clorofórmio, impressões em 3D de raio, gelo e esqueleto de peixe; 1 balança de precisão na cozinha e outra no quarto em que a paciente estava, vários sacos do tipo zip lock espalhados pelo apartamento (ID no 249049898, pág. 2). 18. A paciente foi identificada como suposta namorada e sócia na empreitada criminosa do traficante conhecido como “Lobo” (Henrique Sampaio), que responde a outros processos e já foi condenado por tráfico de drogas, o que demonstra o hábito de permanecer se utilizando da prática de crimes como meio de vida. 19. Os crimes imputados à paciente somam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade do crime, com indícios suficientes da sua autoria. O contexto em que foi flagrada, com vários acessórios e utensílios usualmente utilizados no tráfico de drogas, afastam a alegação de que se trata de mera usuária. 20. Foram encontradas várias impressões em 3D que seriam utilizadas pela paciente na prática criminosa como mecanismo de fidelização dos usuários, sendo que cada símbolo representaria um tipo específico de droga. 21. Na audiência de custódia declarou que era residente e domiciliada no imóvel em que a maior parte das drogas foi encontrada. O fato de ser advogada denota que tinha plena consciência das consequências legais decorrentes do ambiente em que se encontrava, repleto de drogas e de utensílios usados para pesar, embalar e comercializar substâncias entorpecentes ilícitas, o que afasta a alegação de que não teria participação na prática criminosa e seria mera usuária. 22. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, considerando que a paciente foi flagrada em associação para a prática do tráfico de drogas com parceiro que já responde a vários processos criminais e foi condenado por tráfico de drogas (ID no 249051748, págs. 1-12). 23. A sua liberdade pode interferir nas investigações e comprometer a persecução penal, pois tem conhecimento do modus operandi, o que representa risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal. 24. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 25. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e corroboram o perigo de a paciente ser colocada em liberdade, principalmente em razão da gravidade concreta da sua conduta e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal. 26. Não há qualquer registro na Ata da Audiência de Custódia quanto a requerimento do Ministério Público para que fosse concedida liberdade provisória à paciente mediante monitoramento eletrônico. 27. Durante a realização do referido ato processual o Promotor de Justiça apenas consignou, ao final da sua fala, que na eventualidade de a Juíza entender pela concessão da liberdade provisória, que o fizesse mediante arbitramento de fiança ou monitoramento eletrônico, mas de maneira ampla e sem indicar qual dos acusados poderia ser beneficiado. 28. Diferentemente do que sustenta, a manifestação do Ministério Público foi pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem social e aplicação da Lei Penal. 29. Neste juízo de cognição sumária e preliminar, não é possível afirmar que houve qualquer ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, que se justificaram após as diligências e monitoramento na região em que foi realizada a prisão em flagrante. 30. Como consequência, sem prejuízo da reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários à concessão da liminar. DISPOSITIVO 31. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Bruna Calland Cerqueira Rizieri. 32. Requisitem-se as informações. 33. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO